Tribunal: TJMT
Processo: 0004011-35.2017.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004011-35.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenças / Afastamentos, Doença em Pessoa da Família]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CAMILA SARTOR - CPF: 937.883.391-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM ? MT - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM ? MT - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO - CPF: 287.436.518-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – LICENÇA REMUNERADA PARA ACOMPANHAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE FAMILIAR – LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM No 14/2002 – LICENÇA REMUNERADA ADMITIDA POR APENAS 15 (QUINZE) DIAS – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO DESPROVIDO.

[...] O Poder Judiciário está adstrito tão somente à análise da legalidade do ato administrativo, jamais de seu mérito, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação de Poderes.
(STJ - AgInt no AREsp 839.532/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 10/05/2019)

A Administração Pública está diretamente ligada ao comando legal, não podendo agir fora destes limites, em estrita observância ao princípio basilar que norteia a Administração Pública, previsto no art. 37, “caput” da Carta Magna, qual seja, o da legalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Camila Sartor
em face de sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, movida em desfavor do
Município de Nova Mutum
, julgou improcedente a pretensão inicial, com resolução do mérito, consignando que não há previsão legal à concessão de licença remunerada, em razão de doença de descendente, por período superior a 15 dias.

Colhe-se dos autos que a Autora, ora Apelante, é servidora pública efetiva no âmbito municipal, ocupando cargo na Câmara Municipal de Nova Mutum.

Relata que seu filho, Bernardo José Medeiros (um ano de idade à época), foi diagnosticado com neoplasia maligna no olho direito e estava internado no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba/PR.

Diante do quadro de saúde que seu filho apresentava, aduz que requereu administrativamente, junto à municipalidade, licença remunerada para acompanhamento de familiar doente pelo período máximo previsto, qual seja 04 (quatro) anos.

Verbera que seu pedido foi deferido parcialmente, não lhe concedendo direito a qualquer remuneração durante este período, e diante de tal resposta, postula em juízo a concessão integral de seu pedido.

Assim, postulou a concessão de tutela antecipada de urgência, a qual foi indeferida, e no mérito seu pedido foi julgado improcedente.

Irresignada, busca o provimento do presente recurso, para reformar integralmente a sentença recorrida, de modo que determine ao Município de Nova Mutum, ora Apelado, que conceda da remuneração para o período em que ficou de licença acompanhando o tratamento da criança em outro Estado da Federação.

De outro giro, o Apelado apresentou suas contrarrazões em Id. 3181476-3181477, pugnando pelo desprovimento total do recurso, por entender que inexiste previsão legal para a concessão pleiteada, devendo manter a sentença em todos os seus termos.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer em Id. 39298953.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 13 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020